Tribunal: TJMT
Processo: 1022413-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022413-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOÃO VICTOR DE ARAUJO MENDES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS POR TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR E TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PACOTE ANTICRIME - REINCIDÊNCIA SIMPLES - LACUNA LEGISLATIVA - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STJ - ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E JULGADOS DO TJMG E TJDF - PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40 (QUARENTA POR CENTO) - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITO NORMATIVO OBSERVADO E APLICADO EM SUA LITERALIDADE -

RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE PENA COM APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME POR TRÁFICO DE DROGAS.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(CUNHA, Rogério Sanches, Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Este e. Câmara tem adotado a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) na hipótese reincidência simples (TJMT, N.U 1016991-56.2020.8.11.0000 e N.U 1016820-02.2020.8.11.0000). No mesmo sentido, TJMG (AgExPe no 10525.13.00879-9/001) e TJDF (AgExPe no 07112459720208070000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1022413-12.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

JOÃO VICTOR DE ARAUJO MENDES

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOÃO VICTOR DE ARAUJO MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 0016555-87.2018.8.11.0064), que indeferiu pedido de alteração da fração utilizada [de 3/5 ou 60%)]

para progressão de regime,

decorrente de penas unificadas, por tentativa de roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e corrupção de menor e por

tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, em 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2o , I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B, da Lei no.8.069/90;

art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e
art. 180,
caput
, do CP - (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que faria jus à fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) em relação ao crime de tráfico para progressão de regime por ser reincidente simples.

Pede provimento para que seja aplicado esse patamar mais benéfico.

Prequestiona o art.112 da LEP (ID 64148991).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 64148989).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

64148988).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – A defesa almeja a reforma da decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%), para fazer constar a fração de 40% para o cálculo da progressão de regime – Impossibilidade – Reeducando fora condenado a prática de crime hediondo, sendo ainda reincidente – A fração de 40%, prevista no inciso V da LEP, para fins de progressão de regime está reservada exclusivamente aos reeducandos primários - Reincidência comum ou específica, que impõe a aplicação de 60% (3/5) – A existência de condenação definitiva anterior, por qualquer crime configura a reincidência prevista no artigo 112, inciso VII, da LEP, devendo incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes reincidentes, independente da natureza do delito anteriormente cometido - Pelo improvimento do recurso.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID

66427467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos e 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa por tentativa de roubo majorado [pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e corrupção de menor- art. 157, § 2o, I, II e II, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 244-B, da Lei no 8.069/90 -, praticados em 5.11.2017, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 19.10.2018
(SEEU NU 0016555-87.2018.8.11.0064 - ação penal NU 13554-31.2017.8.11.0064);

- 10 (dez) anos e 8 (oito) meses reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação - art. 33
, caput
, da Lei no 11.343/06, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do CP -, cometidos em 17.7.2019, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 17.2.2020
(SEEU NU 0016555-87.2018.8.11.0064 - ação penal NU 0008620-59.2019.8.11.0064).

Em 8.6.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“No caso dos autos, quando o recuperando praticou o crime de tráfico no dia 17 de julho de 2019 nos autos 8620-59.2019.811.0064, já registrava CONDENAÇÃO DEFINITIVA oriunda dos autos 13554-31.2017.811.0064 que transitou em julgado no dia 19 de outubro de 2018.

Questão que cumpre ao Juízo deliberar diz respeito a hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenação anterior, mas por crime comum.

É o caso do
reincidente não específico
em crime hediondo. [...].

Não é desacerto registrar que a mens legis foi, salvo melhor Juízo, de conferir tratamento mais gravoso em todos os aspectos e, também, no que tange às frações. Desde o nascedouro do Projeto de Lei n. 7.223/2006 que deu origem à referida lei intitulada Pacote Anticrime foi o de enrijecer o sistema punitivista estatal. [...].

Contudo, quer seja pela mens legis, quer seja pela política de maior repressão a criminalidade de maior gravidade, quer seja pelo entendimento já consolidado sobre o tema, ao ver do Juízo, não se exige a reincidência específica para o fim de aplicar a fração de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento).

Portanto, o que a Lei exige é que o agente já possua condenação anterior quando da prática do crime hediondo, sendo indiferente a reincidência simples ou especifica. [...].

Por tudo o exposto, [...]., INDEFERE-SE o pedido da Defesa. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito -
SEEU NU 0016555-87.2018.8.11.0064)

Pois bem.

No caso, a condenação
do agravante [por tentativa de roubo majorado e corrupção de menor
] caracteriza reincidência simples.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; [...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

Do dispositivo supracitado, extrai-se que o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), empregado pelo Juízo da Execução Penal, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

Sobre o tema, o i. Prof. Rogério Sanches Cunha leciona que:

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Essa matéria, embora objeto de divergência jurisprudencial em decisões monocráticas proferidas no c. STJ, qual seja: 1) patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao reincidente comum, em razão da lacuna legislativa (
HC no 533.016/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2020; HC no 588852 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.6.2020
); 2) fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) ao reincidente, seja ele específico [
em crimes hediondos e equiparados
] ou não

(HC no 583751- Relator: Min. Felix Fischer - 18.6.2020; HC no HC 585473 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.6.2020), nesta e. Câmara

tem sido adotada a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) na

hipótese reincidência

simples.

Nessa linha, registram-se os seguintes julgados,
in verbis
:

“Diante da omissão normativa, o agravado - que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1016991-56.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.9.2020)

“A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000).”
(N.U 1016820-02.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020)

No mesmo sentido,
o e. TJMG e o e. TJDF assim decidiram:

“Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.”
(TJMG, AgExPe no 10525.13.00879-9/001 - Relatora: Desa. Valéria Rodrigues Queiroz - 3.4.2020)

“1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 2. Diante da lacuna legal, [...] reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.”
(TJDF, AgExPe no 07112459720208070000 - Relator: Des. Jesuíno Rissato - 16.7.2020)

Quanto ao prequestionamento, o preceito normativo fora observado e aplicado em sua literalidade.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do
patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime referente ao tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020